Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. ATO QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que bem pontuado que o ato impugnado, objeto do mandado de segurança, embora se tratasse de determinação de emenda, não se cuidava de mero despacho ordinatório, por ter extrapolado o mero impulso processual, carga decisória autorizadora de interposição de agravo de instrumento. Se emendada a inicial nos termos em que determinado pelo julgador singular no “despacho” em questão, haveria alteração de polo passivo da demanda, repercutindo na condução do processo, com intervenção, inclusive, do Ministério Público.
3. O fato de o mesmo ato de determinação de emenda ter sido interpretado como despacho ordinatório, em julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo impetrante não implica mácula ao acórdão embargado. Cuidam-se de convencimentos diferentes, entendimentos divergentes: enquanto o ato foi interpretado pela Primeira Turma Cível como despacho, esta Câmara Cível o definiu como decisão interlocutória, recorrível via agravo de instrumento. 3.1. Assim, julgado embargado que não padece de omissão ou de qualquer outro vício, acórdão claro e inteligível, declinadas, fundamentadamente, as razões que levaram ao não provimento do agravo interno.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.